Tribunal: TJDFT
Processo: 0706583-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E EDITALÍCIAS. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBJETIVISMO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
2. Observadas as normas constitucionais, legais e editalícias, inclusive no tocante ao exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, o ato que, sem subjetivismo, exclui do concurso público o candidato que se autodeclara pardo, com fundamento na ausência de elementos fenótipos que o identifiquem, não pode ser objeto de ingerência pelo Poder Judiciário, porque se trata unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. Precedentes.
3. Recursos conhecidos e providos.